Tribunal: TJBA
Processo: 8032662-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032662-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCO ANTONIO SILVA DE JESUS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. FUNDAMENTO FÁTICO E JURÍDICO SUPERVENIENTE. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Mandado de Segurança, na qual se afastou a preliminar de coisa julgada e se reconheceu a possibilidade de exame do mérito da pretensão deduzida por Policial Militar inativo, que busca a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% em seus proventos. A parte agravante sustenta a existência de coisa julgada material em razão de anterior Ação Ordinária julgada improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade de causas entre a demanda atual e a anterior, a justificar o reconhecimento da coisa julgada; e (ii) estabelecer se a alteração superveniente da causa de pedir, com base em parecer administrativo que reconhece o caráter genérico da GCET, afasta a incidência da coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno constitui meio cabível para reavaliação colegiada de decisão monocrática, mas demanda impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade. A análise das razões recursais revela que a parte agravante não apresenta fundamentos novos ou suficientes para infirmar o decisum, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e refutados. A nova demanda baseia-se em parecer administrativo superveniente, datado de 2021, que reconhece o caráter genérico da GCET e sua extensão indistinta a todos os Policiais Militares, circunstância inexistente à época da demanda anterior. A teoria da substanciação adotada pelo CPC exige identidade não apenas de partes e pedido, mas também da causa de pedir, que abrange os fundamentos jurídicos e fáticos concretamente delineados na petição inicial. Na demanda anterior, a GCET foi pleiteada com base em sua natureza propter laborem; na presente, sustenta-se sua natureza genérica e habitual, em razão da paridade com os ativos, o que afasta a tríplice identidade necessária à configuração da coisa julgada (CPC, art. 337). A jurisprudência recente da própria Corte reconhece que alteração relevante na causa de pedir remota impede a incidência da coisa julgada, autorizando nova análise de mérito, notadamente em se tratando de direito remuneratório de servidor público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A alteração superveniente da causa de pedir, mediante novos fundamentos fáticos e jurídicos reconhecidos em parecer administrativo, impede a configuração da coisa julgada, nos termos do art. 337 do CPC. A distinção entre a natureza propter laborem e a natureza geral da GCET afasta a identidade de causas entre ações, autorizando nova apreciação judicial do mérito. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede a reforma da decisão monocrática recorrida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 4º, 489, § 1º, IV, 1.021, § 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8004704-31.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 17.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 8032662-26.2024.8.05.0000, agravante ESTADO DA BAHIA e agravado MARCO ANTÔNIO SILVA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I